Tribunal: STF
Processo: ARE 1495473
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (TJSC) cuja ementa segue transcrita: 



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (ART. 180, § 1º, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO PAUTADO NAS TESES DE HIPOSSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA, MATERIALIDADE E TIPICIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. ELEMENTOS DE PROVA AMEALHADOS, SOBRETUDO AS CIRCUNSTÂNCIAS OBSCURAS EM QUE OCORRIA A AQUISIÇÃO DOS VEÍCULOS E DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE, QUE COMPROVAM A CLANDESTINIDADE E O DOLO QUE NORTEOU A CONDUTA DO ACUSADO. TESE DEFENSIVA INVEROSSÍMIL E INCAPAZ DE INVALIDAR O DECRETO CONDENATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA DO ARTIGO 180, § 3º, DO CÓDIGO PENAL CONSEQUENTEMENTE INVIABILIZADA. DOLO PLENAMENTE CONSTATADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. ALMEJADA REDUÇÃO DA REPRIMENDA A PATAMAR AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, COM FULCRO EM CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. Se do conjunto probatório emergem incontestes quer a materialidade, quer a autoria delitivas, bem como o dolo do acusado na prática da conduta imputada, revela-se correta a decisão condenatória proferida na origem e impossível o acolhimento do pleito absolutório.



    2. Aliás, devidamente comprovada a prática do crime de receptação qualificada, impossível se mostra a desclassificação do delito para a modalidade culposa (art. 180, § 3º, do Código Penal).



    3. Nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. (Documento 531)



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (documento 556). 



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação do art. 5°, XL, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido.



    Registro, inicialmente que, após pedir destaque do julgamento do HC 233.147 AgR/SP, da Relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, submeti proposta ao colegiado da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal para que pudesse ser oportunizada a análise da possibilidade do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), pelo Ministério Público competente, àqueles réus que já estivessem com a ação penal em curso na data da vigência da Lei 13.964/2019, desde que requerido o acordo, pela defesa, na primeira oportunidade, e que não tivesse havido o trânsito em jugado da sentença penal condenatória.



    A Primeira Turma, então, fixou entendimento no sentido de que,



    nas ações penais iniciadas antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, é viável o acordo de não persecução penal, desde que não exista sentença condenatória e o pedido tenha sido formulado na primeira oportunidade de manifestação nos autos após a data de vigência do art. 28-A do CPP.



    Naquela oportunidade, ressalvei, contudo, que referida decisão colegiada serviria como orientação da Primeira Turma, aos demais casos análogos, até o julgamento definitivo do HC 185.913/DF, da Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, pelo Plenário desta Suprema Corte, o que ainda não ocorreu.



    E, nessa linha de raciocínio, também a Ministra Cármen Lúcia observou que



    [...] estamos apenas definindo a orientação para que a Primeira Turma não tenha, entre os seus membros, entendimentos divergentes, uma vez que já se vai pacificar de forma definitiva no Plenário.



    Assim, em respeito ao princípio do colegiado, aplico a tese fixada pela Primeira Turma, nos termos acima expostos. 



    No caso em exame, o pedido do acordo foi solicitado somente nos embargos de declaração opostos contra o acórdão de segundo grau, em momento processual inoportuno, o que inviabiliza, portanto, a pretensão.



    Com esse entendimento, cito os seguintes julgados: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). DENÚNCIA QUE JÁ TINHA SIDO RECEBIDA. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DA PRIMEIRA TURMA DO STF NO JULGAMENTO DO HC 233.147/SP. ATIPICIDADE DA CONDUTA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME. DOSIMETRIA DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. PROPORCIONALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A Lei 13.964/2019, cunhada de ‘Pacote Anticrime’ e em vigência desde 23/1/2020, introduziu mudanças na legislação processual, dentre elas a inclusão do art. 28-A no Código de Processo Penal – CPP, que trata do referido Acordo de Não Persecução Penal – ANPP. 



    II – A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF fixou entendimento no sentido de que, nas ações penais iniciadas antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, é viável o Acordo de Não Persecução Penal - ANPP, desde que não exista sentença condenatória e o pedido tenha sido formulado na primeira oportunidade de manifestação nos autos após a data de vigência do art. 28-A do Código de Processo Penal - CPP (HC 233.147 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 22/2/2024), o que não ocorreu nos presentes autos. 



    III - Para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF - e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 1.485.636/SP, de minha relatoria, DJe 3/6/2024, grifei)



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES ESTABELECIDAS NO HC 233.147 AgR (PRIMEIRA TURMA, j. 7/11/2023), SEGUNDO AS QUAIS, NAS AÇÕES PENAIS INICIADAS ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 13.964/2019, É VIÁVEL O ANPP DESDE QUE NÃO EXISTA SENTENÇA CONDENATÓRIA E O PEDIDO TENHA SIDO FORMULADO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS APÓS A VIGÊNCIA DA REFERIDA NORMA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A Primeira Turma do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do HC 233.147 AgR (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, sessão de 7/11/2023), firmou o entendimento de que, nas ações penais iniciadas antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, é viável o acordo de não persecução penal, desde que (I) não exista sentença condenatória e (II) o pedido tenha sido formulado na primeira oportunidade de manifestação nos autos após a data de vigência do art. 28-A do Código de Processo Penal. 



    2. Além do exame da pretensão veiculada neste apelo situar-se no contexto normativo infraconstitucional, no caso dos autos, a sentença condenatória foi proferida em 30/11/2018, antes da vigência da Lei 13.964/2019. 



    3. A finalidade do ANPP é evitar que se inicie o processo, não havendo lógica em se discutir a composição depois da condenação. Precedentes. 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (RE 1.476.058 AgR-segundo/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 12/4/2024, grifei)



    O pedido de sobrestamento dos presentes autos deve ser indeferido, pois a decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, na qual remeteu o julgamento do HC 185.913/DF para deliberação do Plenário do Supremo Tribunal Federal, não determinou a suspensão dos processos em curso sobre o tema.



    Conforme assentado pelo Ministro Ricardo Lewandowski, no julgamento da Rcl 48.006/AM, “a mera afetação ao Plenário da matéria criminal que está sendo discutida naquele HC 185.913/DF não significa ter-lhe atribuído os efeitos próprios da sistemática da repercussão geral, muito menos com a suspensão de processos”.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).  



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator